Tribunal: TJES
Processo: 5006529-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006529-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: EDGAR ALEXANDRE BARBOSA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de medida liminar nas ações possessórias está vinculada ao preenchimento dos requisitos elencados no art. 561 do CPC que, em seus incisos, estabelece que o Autor deve demonstrar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Hipótese em que a única prova juntada pela parte autora, boletim unificado (BU) elaborado unilateralmente e em endereço eletrônico da “internet”, não é corroborado pelos demais elementos de prova dos autos. 3. Decisão de indeferimento da medida liminar requerida na petição inicial mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006529-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA DE JESUS SANTOS

AGRAVADOS: EDGAR ALEXANDRE BARBOSA, EDVANDER BENEDICTO ALEXANDRE BARBOSA, ELVIS ALEXANDRE BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o Espólio de Maria de Jesus Santos, representado pelo Inventariante Elvis Santos Barbosa, interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 8400508, na qual o MM. Juiz
a quo
, na “
Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido de Liminar de Interdito Proibitório
” (cópia no id 8400497) ajuizada em desfavor de Edgar Alexandre Barbosa, Edvander Benedicto Alexandre Barbosa e Elvis Alexandre Barbosa, indeferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 8399527) o Agravante inicialmente informa que é proprietário e possuidor “
de uma casa com 107,31m2
(...)
localizada na Rua Jair Coelho, n.º 227-A, Fátima, São Mateus/ES, CEP: 29.933-640, inserida em uma área imóvel maior de 352,70m2
” (página 03) - esta última de propriedade dos Agravados.

Informa, ainda, que quando a senhora Maria de Jesus dos Santos estava viva, a mencionada propriedade fora reconhecida na Ação de Usucapião n.º 0000197-92.2012.8.08.0047, bem assim que residiu no local até o seu falecimento e sem questionamentos dos Agravados.

Na sequência, aduz o Inventariante, representante do Espólio, que após o falecimento da
de cujus
, tem:

“(...) tido obstáculos para acessar e dar manutenção na residência da falecida genitora, haja vista, que os Agravados, nunca tiveram acesso ao interior da residência, enquanto a Autora estava viva, e após a sua morte ameaçam a posse contínua do herdeiro, impedindo que o mesmo resida no local” (página 04).

Alega, ainda, que os Agravados trocaram as fechaduras da residência do Espólio e se negam a registrar e regularizar a Sentença proferida na Ação de Usucapião, o que revelaria o ânimo de prejudicar o exercício de sua posse e propriedade sobre o bem imóvel antes mencionado.

Sustenta, ademais, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, que todos os requisitos legais que autorizam a concessão de medida liminar possessória foram devidamente comprovados nos autos, daí porque pugna pelo provimento do recurso com a consequente expedição “
de mandado manutenção de posse da residência localizada na Rua Jair Coelho, n.º 227-A, Fátima, São Mateus/ES, CEP: 29.933-640, em desfavor dos Agravados
” (página 10).

Com estes breves relatos sobre os fatos e fundamentos que envolvem o recurso em julgamento, adianto que minha conclusão,
data maxima venia
do Agravante, é pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Isso porque, conforme deixei consignado na Decisão inserida no id 8465089, a concessão de medida liminar nas ações possessórias está vinculada ao preenchimento dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil (CPC) que, em seus incisos, estabelece que o Autor deve demonstrar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ocorre que na hipótese dos autos o único elemento de prova,
data maxima venia
, capaz de demonstrar a turbação ou o esbulho praticado pelos Agravados é o Boletim Unificado reproduzido no id 8400510.

O mencionado documento, todavia, foi produzido unilateralmente pelo Agravante e a partir de informações por ele próprio inseridas no endereço eletrônico da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, ou seja, ainda que possa ter algum valor, não encontra outros elementos nos autos para confirmar a veracidade de tais informações.

Ademais, tal como concluiu o Magistrado
a quo
, a existência de condomínio na área questionada nos autos constitui fato que exigiria do Agravante elementos mais robustos para caracterização de atos contrários à posse do imóvel, ou seja, não houve comprovação de requisito essencial a permitir, liminarmente, a proteção possessória buscada no presente recurso.

Por fim, impende ressaltar que os Agravados, nas contrarrazões de id 9217405, ainda apontam fatos (por exemplo, a existência de acordo com a genitora do Inventariante e o condomínio exercido na área litigiosa) que apenas reforçam a necessidade de se aprofundar, na Instância originária, a apuração da controvérsia com a abertura da fase instrutória antes de se permitir a proteção possessória requerida pelo Agravante.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.